Tribunal: TCU
Processo: 029.701/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7803/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário e com o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 1792/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 19/4/2022 - Extraordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.3. (...): Data de Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 26/6/2009 42,00 - 26/6/2009 20,00 - 26/6/2009 2.416,00 - 3/7/2009 800,00 - 7/7/2009 2.500,00 - 7/7/2009 877,84 - 7/7/2009 7.900,00 - 8/7/2009 3.000,00 - 4/8/2009 800,00 - 31/8/2009 2.500,00 - 1/9/2009 3.000,00 - 4/9/2009 1.000,00 - 15/9/2009 34.933,31 já restituído 25/9/2009 13.000,00 - 29/9/2009 13.735,00 - 1/10/2009 260,00 - 1/10/2009 800,00 - 1/10/2009 170,00 - 5/10/2009 1.000,00 - 14/10/2009 400,00 - 14/10/2009 300,00 - 14/10/2009 570,00 - 14/10/2009 570,00 - 14/10/2009 130,00 - 26/10/2009 13.030,00 - 29/10/2009 250,00 - 29/10/2009 500,00 - 3/11/2009 50,00 - 4/11/2009 910,00 - 6/11/2009 23.000,00 - 19/11/2009 1.200,00 - 2/12/2009 910,00 - 2/12/2009 229,99 - 23/12/2009 115.000,00 - 23/12/2009 2.075,00 - 24/12/2009 115.000,00 - 28/12/2009 3.000,00 já restituído 28/12/2009 800,00 - 7/1/2010 14.000,00 já restituído 7/1/2010 910,00 - 4/2/2010 700,00 já restituído 4/2/2010 16.000,00 já restituído (...) " Leia-se : "9.3. (...): Data de Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 26/6/2009 42,00 débito 26/6/2009 20,00 débito 26/6/2009 2.416,00 débito 3/7/2009 800,00 débito 7/7/2009 2.500,00 débito 7/7/2009 877,84 débito 7/7/2009 7.900,00 débito 8/7/2009 3.000,00 débito 4/8/2009 800,00 débito 31/8/2009 2.500,00 débito 1/9/2009 3.000,00 débito 4/9/2009 1.000,00 débito 15/9/2009 34.933,31 crédito 25/9/2009 13.000,00 débito 29/9/2009 13.735,00 débito 1/10/2009 260,00 débito 1/10/2009 800,00 débito 1/10/2009 170,00 débito 5/10/2009 1.000,00 débito 14/10/2009 400,00 débito 14/10/2009 300,00 débito 14/10/2009 570,00 débito 14/10/2009 570,00 débito 14/10/2009 130,00 débito 26/10/2009 13.030,00 débito 29/10/2009 250,00 débito 29/10/2009 500,00 débito 3/11/2009 50,00 débito 4/11/2009 910,00 débito 6/11/2009 23.000,00 débito 19/11/2009 1.200,00 débito 2/12/2009 910,00 débito 2/12/2009 229,99 débito 23/12/2009 115.000,00 débito 23/12/2009 2.075,00 débito 24/12/2009 115.000,00 débito 28/12/2009 3.000,00 crédito 28/12/2009 800,00 débito 7/1/2010 14.000,00 crédito 7/1/2010 910,00 débito 4/2/2010 700,00 crédito 4/2/2010 16.000,00 crédito (...) " 1. Processo TC- Processo 029.701/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.094/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsável: Ruthardo Grun (XXX.980.591-XX). 1.3. Órgão: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Guilherme Fonseca Viana Santos (OAB/PI 5.164) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.